Tribunal: TJES
Processo: 0012509-44.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Capacidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012509-44.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURORA BELCAVELLO FERNANDES

APELADO: ANALILIA CALMON FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aurora Belcavelo Fernandes contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC. A apelante sustenta nulidade do julgado, alegando que se trataria de abandono da causa, com necessidade de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de não pagamento das custas iniciais, é necessária a intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fundamento da extinção foi o art. 290 do CPC, que exige apenas a intimação do advogado para o pagamento das custas, e não a intimação pessoal da parte.

4. A hipótese não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição, mediante intimação do advogado, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, III e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012509-44.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURORA BELCAVELLO FERNANDES
Advogado do(a) APELANTE: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A
APELADO: ANALILIA CALMON FERNANDES
Advogado do(a) APELADO: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação interposta por Aurora Belcavelo Fernandes contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV c/c art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais

Compulsando os autos, verifico que razão não assiste à apelante, na medida em que a extinção do feito não se deu pelo abandono do feito, conforme figura prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, hipótese que não reclama a intimação pessoal da parte, mas tão somente a intimação na pessoa do respectivo advogado, na esteira do disposto no art. 290, do CPC, vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de

ingresso em 15 (quinze) dias.

Esse também é o entendimento adotado por este e. TJES, vejamos:

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014779020238080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.